Tribunal: STJ
Processo: 1500551-65.2023.8.26.0238
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051801 - SP(2025/0356083-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: ROGERIO SCHANDERT
EMBARGANTE
: RAFAEL MALTA SCHANDERT
ADVOGADOS
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
LARISSA ROMANO FERREIRA DA ROCHA - SP473367
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO
619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. PRETENSÃO
DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO E DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que, à
O recurso
unanimidade, negou provimento ao agravo regimental e manteve decisão da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça que não conhecera de agravo em recurso especial em
ação penal relativa aos crimes previstos nos artigos 33, § 4o, e 35 da
.
Lei 11.343/2006
2.
. A decisão da Presidência inadmitiu o recurso
O fundamento da decisão anterior
especial com base em dois fundamentos autônomos: (i) incidência da
,
Súmula 7/STJ
reconhecida pelo Tribunal de origem ao afastar a possibilidade de revolvimento fático-
probatório; e (ii) ausência de impugnação específica ao fundamento de “divergência não
comprovada”, atraindo, por analogia, a
. O acórdão embargado
Súmula 182/STJ
confirmou tais óbices, assentando que a pretensão absolutória quanto ao artigo 35 da
e a aplicação do tráfico privilegiado demandariam reexame de provas,
Lei 11.343/2006
bem como reconhecendo a falta de impugnação específica ao dissídio jurisprudencial.
3.
. Com fundamento no artigo 619 do Código de Processo
Os embargos de declaração
Penal e no artigo 263 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
Embargantes alegam omissão e contradição, sustentando que suas teses versariam sobre
valoração jurídica da prova e error in procedendo, e que teriam impugnado ponto a ponto
a decisão de inadmissibilidade. Reiteram, em seis tópicos, matérias já apreciadas no
agravo regimental (diligências sobre laudo botânico, juntada extemporânea de laudo de
celulares, suposta usurpação de atribuição da Polícia Civil, quebra da cadeia de custódia
Documento eletrônico VDA56572639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:12
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 4ff0ce5a-7ce5-4e5e-8d41-281a4f85ff47

e incongruências do laudo toxicológico, ausência de fundadas razões para mandado de
busca e apreensão e inexistência de vínculo associativo estável) e requerem acolhimento
dos embargos, inclusive com efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão
ou contradição, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, por não ter
enfrentado adequadamente as teses defensivas relativas à incidência da
, ao
Súmula 7/STJ
dissídio jurisprudencial, às alegadas nulidades processuais (error in procedendo) e à
valoração da prova.
5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se os embargos de declaração
podem ser acolhidos, inclusive para fins de prequestionamento, quando a irresignação se
limita à rediscussão do mérito do julgado e à reiteração de teses já examinadas, sem a
demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O artigo 619 do Código de Processo Penal estabelece fundamento vinculante para os
embargos de declaração, restringindo-os à correção de ambiguidade, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio idôneo para rediscutir o
mérito do julgado ou promover o rejulgamento de recurso já apreciado colegiadamente.
7. A leitura do acórdão embargado evidencia que todas as questões centrais foram
enfrentadas, em especial: (i) a ausência de impugnação específica ao fundamento
“divergência não comprovada”, o que atraiu, por analogia, a
, conforme
Súmula 182/STJ
orientação da Corte Especial quanto à natureza incindível da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial; e (ii) a incidência da
, ao reconhecer
Súmula 7/STJ
que os pedidos de absolvição pelo crime de associação para o tráfico e de aplicação da
causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da
pressupunham revisitação das
Lei 11.343/2006
premissas fáticas firmadas pelo Tribunal de origem.
8. Não se verifica omissão, pois o acórdão embargado apreciou os dois fundamentos
autônomos da decisão da Presidência e explicitou que as teses recursais não afastavam os
óbices das Súmulas 7 e
; a irresignação dos Embargantes dirige-se ao resultado
182/STJ
do julgamento, e não à ausência de manifestação sobre ponto relevante.
9. A alegada contradição não se configura, porque a contradição sanável em embargos de
declaração é a interna ao próprio julgado, entre fundamentos e dispositivo ou entre
proposições lógicas do voto condutor, o que não ocorre quando a parte apenas contrapõe
o entendimento adotado pelo Tribunal à interpretação jurídica que reputa mais adequada.
10. Os embargos de declaração, ainda que manejados com finalidade de
prequestionamento, exigem a demonstração de algum dos vícios previstos no artigo 619
do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizados para suprir a ausência desses
pressupostos específicos ou para forçar pronunciamento sobre dispositivos federais
quando inexistente erro in procedendo ou outro vício integrativo.
11. A mera reiteração, em seis tópicos, das teses já examinadas no agravo regimental
evidencia o caráter infringente dos embargos, que buscam, em realidade, modificar o
resultado do julgamento colegiado, finalidade incompatível com a via estreita dos
aclaratórios, que não se prestam a substituir recurso extraordinário ou qualquer outro
meio próprio de impugnação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, à luz do artigo 619 do Código de Processo Penal, têm
fundamentação vinculada a vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, não constituindo meio apto para rediscutir o mérito do julgado ou
promover o rejulgamento do recurso.
Documento eletrônico VDA56572639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:12
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 4ff0ce5a-7ce5-4e5e-8d41-281a4f85ff47

2. A contradição sanável por embargos de declaração é apenas a interna ao próprio
acórdão, entre seus fundamentos e dispositivo ou entre proposições lógicas do voto
condutor, não se confundindo com divergência entre o entendimento do Tribunal e a tese
defendida pela parte vencida.
3. A utilização de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento exige a
configuração de algum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal,
não se admitindo seu manejo meramente infringente ou como sucedâneo de recurso
cabível.
4. É incabível o acolhimento de embargos de declaração quando a parte apenas reitera
teses já apreciadas em agravo regimental, sem impugnar especificamente os fundamentos
autônomos de inadmissibilidade do recurso especial, mantidos com base nas Súmulas 7 e
182 do Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 157, 564, IV, e 619;
, arts. 33, § 4o, e 35; Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
Lei 11.343/2006
;
.
art. 263; Súmula 7/STJ Súmula 182/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Corte Especial; STJ, EDcl
EAREsp 746.775/PR
no AgRg no HC
Quinta Turma, DJe 18.03.2022; STJ, EDcl no AgRg no
721.508/RS,
, Quinta Turma, j. 10.02.2026, DJEN 18.02.2026; STJ, EDcl no
AREsp 2.981.286/SP
AgRg nos
, Corte Especial, j. 03.03.2026, DJEN 11.03.2026.
EAREsp 2.694.715/MG
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56572639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:12
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 4ff0ce5a-7ce5-4e5e-8d41-281a4f85ff47

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051801 - SP(2025/0356083-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: ROGERIO SCHANDERT
EMBARGANTE
: RAFAEL MALTA SCHANDERT
ADVOGADOS
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
LARISSA ROMANO FERREIRA DA ROCHA - SP473367
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO
619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. PRETENSÃO
DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO E DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que, à
O recurso
unanimidade, negou provimento ao agravo regimental e manteve decisão da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça que não conhecera de agravo em recurso especial em
ação penal relativa aos crimes previstos nos artigos 33, § 4o, e 35 da
.
Lei 11.343/2006
2.
. A decisão da Presidência inadmitiu o recurso
O fundamento da decisão anterior
especial com base em dois fundamentos autônomos: (i) incidência da
,
Súmula 7/STJ
reconhecida pelo Tribunal de origem ao afastar a possibilidade de revolvimento fático-
probatório; e (ii) ausência de impugnação específica ao fundamento de “divergência não
comprovada”, atraindo, por analogia, a
. O acórdão embargado
Súmula 182/STJ
confirmou tais óbices, assentando que a pretensão absolutória quanto ao artigo 35 da
e a aplicação do tráfico privilegiado demandariam reexame de provas,
Lei 11.343/2006
bem como reconhecendo a falta de impugnação específica ao dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA56572634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:11
Código de Controle do Documento: 54c6154d-dda7-4caa-967d-78b4c6f26579

3.
. Com fundamento no artigo 619 do Código de Processo
Os embargos de declaração
Penal e no artigo 263 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
Embargantes alegam omissão e contradição, sustentando que suas teses versariam sobre
valoração jurídica da prova e error in procedendo, e que teriam impugnado ponto a ponto
a decisão de inadmissibilidade. Reiteram, em seis tópicos, matérias já apreciadas no
agravo regimental (diligências sobre laudo botânico, juntada extemporânea de laudo de
celulares, suposta usurpação de atribuição da Polícia Civil, quebra da cadeia de custódia
e incongruências do laudo toxicológico, ausência de fundadas razões para mandado de
busca e apreensão e inexistência de vínculo associativo estável) e requerem acolhimento
dos embargos, inclusive com efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão
ou contradição, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, por não ter
enfrentado adequadamente as teses defensivas relativas à incidência da
, ao
Súmula 7/STJ
dissídio jurisprudencial, às alegadas nulidades processuais (error in procedendo) e à
valoração da prova.
5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se os embargos de declaração
podem ser acolhidos, inclusive para fins de prequestionamento, quando a irresignação se
limita à rediscussão do mérito do julgado e à reiteração de teses já examinadas, sem a
demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O artigo 619 do Código de Processo Penal estabelece fundamento vinculante para os
embargos de declaração, restringindo-os à correção de ambiguidade, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio idôneo para rediscutir o
mérito do julgado ou promover o rejulgamento de recurso já apreciado colegiadamente.
7. A leitura do acórdão embargado evidencia que todas as questões centrais foram
enfrentadas, em especial: (i) a ausência de impugnação específica ao fundamento
“divergência não comprovada”, o que atraiu, por analogia, a
, conforme
Súmula 182/STJ
orientação da Corte Especial quanto à natureza incindível da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial; e (ii) a incidência da
, ao reconhecer
Súmula 7/STJ
que os pedidos de absolvição pelo crime de associação para o tráfico e de aplicação da
causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da
pressupunham revisitação das
Lei 11.343/2006
premissas fáticas firmadas pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA56572634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:11
Código de Controle do Documento: 54c6154d-dda7-4caa-967d-78b4c6f26579

8. Não se verifica omissão, pois o acórdão embargado apreciou os dois fundamentos
autônomos da decisão da Presidência e explicitou que as teses recursais não afastavam os
óbices das Súmulas 7 e
; a irresignação dos Embargantes dirige-se ao resultado
182/STJ
do julgamento, e não à ausência de manifestação sobre ponto relevante.
9. A alegada contradição não se configura, porque a contradição sanável em embargos de
declaração é a interna ao próprio julgado, entre fundamentos e dispositivo ou entre
proposições lógicas do voto condutor, o que não ocorre quando a parte apenas contrapõe
o entendimento adotado pelo Tribunal à interpretação jurídica que reputa mais adequada.
10. Os embargos de declaração, ainda que manejados com finalidade de
prequestionamento, exigem a demonstração de algum dos vícios previstos no artigo 619
do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizados para suprir a ausência desses
pressupostos específicos ou para forçar pronunciamento sobre dispositivos federais
quando inexistente erro in procedendo ou outro vício integrativo.
11. A mera reiteração, em seis tópicos, das teses já examinadas no agravo regimental
evidencia o caráter infringente dos embargos, que buscam, em realidade, modificar o
resultado do julgamento colegiado, finalidade incompatível com a via estreita dos
aclaratórios, que não se prestam a substituir recurso extraordinário ou qualquer outro
meio próprio de impugnação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, à luz do artigo 619 do Código de Processo Penal, têm
fundamentação vinculada a vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, não constituindo meio apto para rediscutir o mérito do julgado ou
promover o rejulgamento do recurso.
2. A contradição sanável por embargos de declaração é apenas a interna ao próprio
acórdão, entre seus fundamentos e dispositivo ou entre proposições lógicas do voto
condutor, não se confundindo com divergência entre o entendimento do Tribunal e a tese
defendida pela parte vencida.
3. A utilização de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento exige a
configuração de algum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal,
não se admitindo seu manejo meramente infringente ou como sucedâneo de recurso
cabível.
4. É incabível o acolhimento de embargos de declaração quando a parte apenas reitera
Documento eletrônico VDA56572634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:11
Código de Controle do Documento: 54c6154d-dda7-4caa-967d-78b4c6f26579

teses já apreciadas em agravo regimental, sem impugnar especificamente os fundamentos
autônomos de inadmissibilidade do recurso especial, mantidos com base nas Súmulas 7 e
182 do Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 157, 564, IV, e 619;
, arts. 33, § 4o, e 35; Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
Lei 11.343/2006
;
.
art. 263; Súmula 7/STJ Súmula 182/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Corte Especial; STJ, EDcl
EAREsp 746.775/PR
no AgRg no HC
Quinta Turma, DJe 18.03.2022; STJ, EDcl no AgRg no
721.508/RS,
, Quinta Turma, j. 10.02.2026, DJEN 18.02.2026; STJ, EDcl no
AREsp 2.981.286/SP
AgRg nos
, Corte Especial, j. 03.03.2026, DJEN 11.03.2026.
EAREsp 2.694.715/MG
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ROGÉRIO SCHANDERT e
RAFAEL MALTA SCHANDERT contra acórdão desta Quinta Turma que, à
unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conhecera do agravo em recurso
especial (fls. 1.615-1.623).
A decisão da Presidência assentou-se em dois fundamentos: incidência da
, reconhecida pelo Tribunal de origem quanto à inadmissibilidade do
Súmula 7/STJ
recurso especial, e ausência de impugnação específica ao fundamento "divergência não
comprovada", atraindo, por analogia, a
(fls. 1.564-1.565).
Súmula 182/STJ
No acórdão embargado, esta Turma assentou que os agravantes não
demonstraram, de forma específica e por cotejo analítico, como suas teses seriam
acolhidas sem reexame do conjunto fático-probatório, e que a pretensão de absolvição
pelo crime do artigo 35 da
, bem como a aplicação da causa de
Lei 11.343/2006
diminuição do artigo 33, §4o, do mesmo diploma, demandariam revolvimento probatório
vedado pela
. Confirmou-se, ainda, a falta de impugnação específica ao
Súmula 7/STJ
óbice relativo ao dissídio jurisprudencial não demonstrado, incidindo a Súmula 182/STJ
(fls. 1.618-1.623).
Nas razões dos aclaratórios, sustentam os embargantes, com fundamento no
artigo 619 do Código de Processo Penal e no artigo 263 do Regimento Interno desta
Corte, a existência de omissão e contradição no julgado. Afirmam que as teses deduzidas
no recurso especial prescindem de revolvimento fático-probatório, porque cuidariam de
valoração jurídica da prova e de error in procedendo, e que teriam impugnado, ponto a
ponto, os fundamentos da decisão recorrida. Reiteram, em seis tópicos, as matérias de
fundo já examinadas no agravo regimental: necessidade de conversão do julgamento em
Documento eletrônico VDA56572634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:11
Código de Controle do Documento: 54c6154d-dda7-4caa-967d-78b4c6f26579

diligência para esclarecimento metodológico do laudo botânico; juntada extemporânea
de laudo pericial de celulares, com pedido de desentranhamento ancorado nos artigos
157 e 564, inciso IV, do Código de Processo Penal; alegada usurpação de atribuição
investigativa da Polícia Civil por policiais militares; quebra da cadeia de custódia das
plantas e incongruências do laudo toxicológico; ausência de fundadas razões para a
expedição do mandado de busca e apreensão; e inexistência de vínculo associativo
estável para fins do artigo 35 da
. Ao final, pleiteiam o acolhimento dos
Lei 11.343/2006
embargos, inclusive com efeitos infringentes, para sanar supostas lacunas e modificar a
decisão colegiada (fls. 1.631-1.635).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração, em matéria penal, submetem-se à fundamentação
vinculada do artigo 619 do Código de Processo Penal, destinando-se exclusivamente a
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Nessa linha, não
constituem via adequada à rediscussão do mérito do julgado, tampouco se prestam ao
rejulgamento do próprio recurso já apreciado pelo colegiado.
Examinada a peça recursal, constato que inexiste, no acórdão embargado,
qualquer dos vícios legalmente exigidos para o manejo dos aclaratórios. Os embargantes,
a despeito de invocarem genericamente omissão e contradição, não apontam trecho
específico da decisão colegiada em que se verificaria o alegado defeito integrativo.
Cingem-se, na realidade, a reproduzir — agora sob a rubrica de embargos de declaração
— exatamente as mesmas seis teses que haviam sido deduzidas no agravo regimental e
ali expressamente examinadas e afastadas.
O acórdão embargado enfrentou, de modo direto, os dois eixos da decisão da
Presidência. Quanto à ausência de impugnação específica ao fundamento "divergência
não comprovada", consignou-se que as razões recursais combateram apenas a incidência
da
, silenciando sobre o segundo óbice autônomo de inadmissibilidade, o
Súmula 7/STJ
que atraiu, por analogia, a
, nos termos da orientação firmada pela Corte
Súmula 182/STJ
Especial no julgamento do
, acerca da natureza incindível do
EAREsp 746.775/PR
dispositivo que inadmite o recurso especial (fls. 1.618-1.620). Quanto ao reexame
probatório, demonstrou-se que as pretensões de absolvição pelo crime de associação para
o tráfico e de aplicação do tráfico privilegiado exigiriam, necessariamente, revisão das
premissas fáticas fixadas soberanamente pelo Tribunal de origem, providência vedada
pela
(fls. 1.621-1.623).
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56572634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:11
Código de Controle do Documento: 54c6154d-dda7-4caa-967d-78b4c6f26579

A peça embargada, portanto, nada omitiu. A irresignação dos embargantes
dirige-se, em verdade, ao próprio resultado do julgamento, não a eventual defeito
integrativo. E, como assentado reiteradamente por esta Quinta Turma, a discordância da
parte com a conclusão do acórdão não configura vício apto a ser sanado por embargos de
declaração. Nesse sentido, confiram-se os precedentes:
"5. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do
do Código de Processo Penal, para sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à
rediscussão do mérito da decisão ou à reapreciação de teses já
examinadas.
(...)
10. Não há omissão quanto ao julgamento da matéria
recursal, pois o acórdão embargado examinou expressamente a
controvérsia devolvida, limitando-se ao juízo de admissibilidade do
agravo em recurso especial e concluindo, de forma fundamentada, pela
ausência de impugnação específica, nos termos do
III, do CPC
art. 932,
e do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
11. A discordância da parte com o resultado do julgamento
não configura vício integrativo apto a ser sanado por embargos de
declaração." (EDcl no AgRg no
, relator
AREsp n. 2.981.286/SP
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026,
DJEN de 18/2/2026)
Na mesma direção, a Corte Especial, em recente julgamento:
"1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na sentença ou no
acórdão.
2. Não é possível acolher os embargos de declaração opostos
com o objetivo de prequestionar matéria constitucional. Precedentes.
3. É inviável a concessão de habeas corpus de ofício em sede
de embargos de divergência. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
EAREsp n. 2.694.715/MG
Corte Especial, julgado em
DJEN de
3/3/2026,
11/3/2026)
A alegada contradição, por sua vez, também não se configura. A contradição
que autoriza a integração declaratória é aquela interna ao próprio julgado — entre
fundamentos e dispositivo, ou entre proposições lógicas do voto condutor —, não a
suposta dissonância entre o entendimento esposado no acórdão e a orientação pretendida
pela parte vencida. No caso, o acórdão embargado guarda perfeita coerência interna:
reconhecidas as duas razões autônomas da inadmissão do recurso especial, uma
desafiada apenas parcialmente e outra integralmente resistente ao enquadramento
proposto pela defesa, a conclusão pela manutenção da decisão agravada impôs-se como
consequência lógica dos fundamentos desenvolvidos.
Documento eletrônico VDA56572634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:11
Código de Controle do Documento: 54c6154d-dda7-4caa-967d-78b4c6f26579

Não se desconhece que os embargos de declaração podem ser manejados com
propósito de prequestionamento. Tal finalidade, contudo, pressupõe a existência, no
acórdão, de ao menos um dos vícios do artigo 619 do Código de Processo Penal. A
pretensão de prequestionamento ficto não supre a ausência dos pressupostos específicos
dos aclaratórios, razão pela qual esta Corte assentou que "os embargos de declaração,
ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error
in procedendo e possuem fundamentação vinculada" (EDcl no AgRg no HC 721.508/RS,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
. Ausente o
18/03/2022)
vício, falece espaço para o acolhimento dos embargos, ainda que se pretendesse o
pronunciamento desta Corte sobre os dispositivos federais invocados.
Registro, por fim, que a reiteração das teses substantivas na peça de fls. 1.631-
1.635 revela, com nitidez, o caráter infringente do recurso, finalidade que extrapola os
estreitos limites dos aclaratórios. A irresignação com o resultado do julgamento
colegiado deve encontrar, se for o caso, via recursal própria, não sendo os embargos de
declaração sucedâneo do recurso extraordinário ou mecanismo de rejulgamento da causa.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56572634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:11
Código de Controle do Documento: 54c6154d-dda7-4caa-967d-78b4c6f26579

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2025/0356083-0
AREsp 3.051.801 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00014192020238260238 00078168520248260521 00078211020248260521
10012363220238260238 14192020238260238
1419202023826023800078168520248260521 15005516520238260238
21607062023 32801806 78168520248260521 78211020248260521
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROGERIO SCHANDERT
AGRAVANTE
: RAFAEL MALTA SCHANDERT
ADVOGADOS
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
ADVOGADOS
: LARISSA ROMANO FERREIRA DA ROCHA - SP473367
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ROGERIO SCHANDERT
EMBARGANTE
: RAFAEL MALTA SCHANDERT
ADVOGADOS
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
ADVOGADOS
: LARISSA ROMANO FERREIRA DA ROCHA - SP473367
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449:01854119584@
2025/0356083-0 - AREsp 3051801 Petição : 2026/0009709-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56480707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:14:59
Código de Controle do Documento: 1AFA45A6-3907-4971-8AA9-F433E014ED56